Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. DESÍDIA. JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO RÉU. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento da parte à audiência de conciliação designada.

2. Alega a recorrente, em suas razões, que ajuizou ação em face dos réus, em razão da não entrega de peças de mármore encomendadas e prejuízos materiais sofridos; que desde o ajuizamento da ação tem buscado incessantemente a citação dos réus; que a audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2023 não se realizou, embora tenha comparecido, em razão da ausência de citação dos réus; que foi designada nova audiência para o dia 26/06/2023, contudo o 3o réu não foi citado; que, na mesma data, a recorrente foi intimada para se manifestar a fim de indicar novo endereço para citação da parte, com o término do prazo fixado para o dia 28/06/2023; que em razão da não citação do 3o réu e considerando que ainda estava dentro do prazo para cumprir a intimação do Juízo, não compareceu à audiência designada, porém foi surpreendida pela sentença que extinguiu o feito, proferida no dia 27/06/2023, quer seja um dia antes do término do prazo fixado para que tomasse providências em relação ao 3o réu. Afirma que em razão da decisão proferida, concedendo-lhe o prazo para se manifestar nos autos até o dia 28/06/2023 acerca do 3o réu, ainda não citado, entendeu que a audiência designada para o dia 26/06/2023 estaria prejudicada, assim como havia ocorrido anteriormente, por esta razão deixou de participar do ato. Assevera que em todas as vezes que foi intimada a se manifestar nos autos, sempre cumpriu tempestivamente às intimações, não havendo que se falar em desídia de sua parte; que o que ocorreu foi um conflito de questões processuais que corriam paralelamente; que passou mais de quatro meses buscando a citação dos réus e que teme não lograr citá-los novamente em caso do ajuizamento de uma nova ação. Requereu o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 48729065). Preparo regular (IDs. 48729066, 48729067, 48729068 e 48729069). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A citação é ato indispensável para a validade do processo. 4.1. A fim de viabilizar a citação, conforme disposto no art. 14 da Lei 9.099/95, deve o autor, junto com o pedido inicial, indicar o nome, a qualificação e o endereço das partes. 4.2. Por outro lado, havendo dificuldade na localização da parte para citação, de acordo com o princípio da cooperação inserto no art. 6o do CPC "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

5. De fato, da análise dos autos verifica-se que o processo foi ajuizado em fevereiro de 2023, tendo sido realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de citação dos réus. Na primeira audiência de conciliação designada, somente a parte autora compareceu, uma vez que os réus não haviam sido citados, ID. 48728981. Posteriormente as duas primeiras rés foram citadas, IDs. 48728991 e 48728992, contudo o 3o réu não foi localizado, ID. 48728993. A autora/recorrente forneceu novo endereço para tentativa de citação da parte, ID. 48728996. Novamente a diligência restou infrutífera, ID. 48729003. Foram realizadas consultas de endereço do réu junto ao Infojud e ao Siel. A parte autora foi intimada para tomar ciência da consulta e requerer o que entendesse de direito, no prazo de 02 dias úteis, ID. 48729004. A decisão foi disponibilizada no DJe do dia 23/06/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 26/06/2023, ID. 48729007. Nenhuma das partes compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 26/06/2023, ID. 48729059. No mesmo dia, a parte autora apresentou justificativa ao não comparecimento à audiência, em razão da falta de citação do 3o réu, pugnou pela designação de nova audiência em data futura e pediu a desistência do pedido em relação ao 3o réu, ID. 48729060. Em 27/06/2023, o Juízo a quo não acolheu a justificativa apresentada pela autora e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por desídia, ID. 48729061.

6. O sistema dos Juizados Especiais se norteia pelos princípios da efetividade, da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. Saliente-se, ainda, que o Código de Processo Civil consagra o Princípio da Primazia da Resolução do Mérito, bem como que a extinção prematura do processo, como no presente caso, apenas induz ao ajuizamento de nova ação, com idêntico pedido, e com os mesmos percalços para localizar e citar os réus, inclusive os já citados. 6.1. Tal consequência vai de encontro com os critérios norteadores da Lei 9.099/95 e com os princípios do processo civil brasileiro.

7. Ademais, no caso dos autos, verifica-se que não houve desídia da parte autora, uma vez que o 3o réu não havia sido citado e a autora havia sido intimada para apresentar manifestação nos autos em relação às diligências realizadas pelo Juízo para localização do réu. 7.1. A parte autora apresentou justificativa para a sua não participação na audiência de conciliação no mesmo dia do ato, inclusive requerendo a desistência do pedido em relação ao 3o réu, não citado, ainda assim a sentença de extinção foi proferida, sem resolução do mérito.

8. Da análise do caso concreto, constata-se que não houve desídia da parte autora, uma vez que deu cumprimento tempestivamente às determinações judiciais, sendo que a não citação de um dos réus não se deu por inércia da parte, mas tão somente pela dificuldade de localização da parte adversa. 8.1. Também restou justificada a ausência da parte na audiência de conciliação, uma vez que intimada a se manifestar quanto às diligências realizadas pelo Juízo para localização do endereço do réu na mesma data designada para realização da audiência de conciliação.

9. Ante o exposto, cabível a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, a fim de que possa dar o devido prosseguimento do feito, sem a necessidade do ajuizamento de nova ação para discussão da demanda. Precedentes: (Acórdão 1737084, 07026647620238070004, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1403964, 07353679220218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9.1. Ademais, havendo a desistência expressa da parte autora em relação ao réu não citado, impõe-se a homologação da desistência quanto ao litisconsorte passivo com o qual não se aperfeiçoou a relação processual.

10. Inviável a aplicação da teoria da causa madura no caso concreto, uma vez que o processo não se encontra em condições de julgamento imediato, diante da necessidade da abertura de prazo para contraditório.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Homologo a desistência em relação ao 3o réu, VICTOR RODOLFO GOMES DA SILVA. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito.

12. Custas pagas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.